Tribunal: TCU
Processo: 014.409/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio FUNDECI 2008/0091 , firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Execução de pesquisa intitulada "DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE REPOVOAMENTO DE ÁREAS DE CAATINGA NATIVA E DEGRADADAS COM MUDAS DE UMBUZEIRO", visando difundir tecnologias de repovoamento de áreas nativas e degradadas da caatinga com plantas de umbuzeiro, visando a regeneração da biodiversidade natural da caatinga e a geração de renda para as populações rurais da região. (no da TCE no sistema: 2989/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4300/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica (peças 180-181) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 182), ACORDAM em expedir quitação ao responsável Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro (XXX.746.287-XX) em relação à multa aplicada individualmente pelo item 9.6 do Acórdão 784/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, consoante evidenciado no Demonstrativo de Débito constante da peça 179, dando-lhe ciência desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.409/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.626/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.627/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro (XXX.746.287-XX); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.3. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luis Alberto Santos Pinto (96515/OAB-MG) e Andreia Carolina Castilho (137.315/OAB-MG), representando Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.